Tribunal: TJPA
Processo: 0804938-34.2021.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804938-34.2021.8.14.0024

EMBARGANTE: VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CP). ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 14 DO TJPA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado, com reprimenda de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa, com base no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, pleiteando, subsidiariamente, a redução da fração de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, que apreciou expressamente todas as teses recursais. A insurgência do embargante visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração (art. 619 do CPP).

4. A tese de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo constitui inovação recursal, ausente nas razões de apelação. Inadmissível sua análise em embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ e Súmula 14 do TJPA.

5. A prova dos autos confirma o uso de arma de fogo na prática do delito, sendo desnecessária sua apreensão ou realização de perícia, quando outros elementos probatórios demonstrem seu efetivo emprego.

6. A fração de aumento aplicada (2/3) está de acordo com o art. 157, §2º-A, do CP, vigente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, salvo para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 2. É dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para caracterização da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu efetivo emprego por outros meios de prova (Súmula 14 do TJPA).”

"Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 619."

"Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 790.058/GO; TJE/PA, Súmula 14.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA
, em face do v. Acórdão de ID 22127773, datado de 09 de setembro de 2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 33 (trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE REVALORADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio de provas contundentes, incluindo o depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado por outros elementos colhidos na instrução processual.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando coesa e corroborada por outras provas.

3. No tocante à majorante de restrição à liberdade da vítima, a descrição dos fatos permite a readequação jurídica realizada na sentença, sem surpresa ou prejuízo à defesa, configurando Emendatio Libelli, conforme art. 383 do CPP. Ausente, assim, ofensa ao princípio da correlação, já que a denúncia descreve adequadamente as circunstâncias que configuram a majorante em tela.

4. Observado equívoco na avaliação desfavorável da culpabilidade do agente, de vez que ancorada em fundamentos genéricos, atinentes ao potencial conhecimento da ilicitude do fato e à exigibilidade de conduta diversa. Ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal.

5. Culpabilidade que se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira notoriamente ousada, ao se notar que o crime envolveu perseguição mediante veículos em movimento, com manobras arriscadas, inclusive, efetuadas pelo
recorrente, que tentou jogar o veículo da ofendida para fora da pista, colocando assim, em grave risco, a vida desta e de seus filhos. Além disso, o delito foi executado em concurso de agentes, o que deve pesar como maior fator de censurabilidade, sem que isso resulte em bis in idem, já que é majorante sobejamente, não empregada para elevação da reprimenda na terceira fase do cálculo penal.

6. Ao negativar a vetorial das circunstâncias do crime, esclareceu o juízo, acertadamente, que a maneira como o delito foi praticado, com restrição à liberdade da vítima, por considerável espaço de tempo, impõem maior rigorismo na resposta penal.

7. No que tange às consequências do crime, pesam, sobremaneira, contra o recorrente, em face dos graves abalos psicológicos sofridos pela vítima e seus filhos, com relatos de desmedidos traumas e necessidade de submissão a terapias. Tais nuances, certamente, desbordam do comum para a espécie e não se confundem com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Em
razões
(ID 22263644), alega o embargante que a decisão objurgada revela omissão e contradição, ao deixar de apreciar a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB. Salienta que os efeitos devolutivo e translativo do recurso de apelação autoriza o tribunal a julgar além do aduzido nas razões recursais, notadamente, no que tange às questões de ordem pública.

Afirma que não fora encontrada ou apreendida nenhuma arma com o embargante e, por consequência, não há qualquer constatação sobre o real uso pelo embargante no momento delitivo.

Na hipótese de manutenção da majorante em testilha, que seja aplicado o aumento em 1/3 (um terço).

Clama, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, sanando-se as omissões referidas, inclusive, para fins de prequestionamento na hipótese de eventual interposição de recurso em instâncias superiores.

Em
contrarrazões
(ID 23467415), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
VITOR GABRIEL DE MESQUITA DE FRANCA
, em face do v. Acórdão de ID 22127773, datado de 09 de setembro de 2024.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa em sede de apelação
foram expressamente tratadas no Acórdão em debate.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Oportuno salientar, ademais, que a
defesa não argui, expressamente, em razões de apelo, a tese de exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, tampouco do
quantum
relativo à sua incidência.

Em realidade, em razões de apelação, restringe-se a defesa ao pleito absolutório; à aventada violação ao princípio da congruência ou correlação, em face da incidência da majorante de restrição à liberdade da vítima; e a questões relacionadas à dosimetria da pena, sob alegada ocorrência de
bis in idem
, diante da incidência concomitante da agravante do art. 61, inciso II, “h”, do CPB.

Tais teses, não de outro modo, foram exaustivamente debatidas no acórdão vergastado, com conclusão pela persistência da versão acusatória, notadamente robusta; e pela manutenção do
quantum
da pena cominada, após readequação das vetoriais do art. 59, do CPB.

Dessarte, se o julgador apresenta fundamentos suficientes e idôneos a justificar suas razões de decidir, não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, tal como se deu na hipótese, não configurando deficiência na prestação jurisdicional.

Por outro turno, é vedado inovar nas razões de embargos, com referência a matérias não ventiladas nas razões de apelação.

Nesse senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum.

Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)”

À guisa de argumentação, há de se ponderar que a prova é robusta no sentido do emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, empunhadas por todos os agentes. Ressalte-se, inclusive, que o réu foi capturado, após troca de tiros com a polícia, de posse de parte da
res furtiva
e de um revólver, calibre 38, com 06 (seis) munições deflagradas.

Há de se ponderar que a assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Incabível, outrossim, a alteração do
quantum
relativo à incidência da causa de aumento em tela, de vez que, datado o fato de 20/12/2021, já se encontrava em vigor a redação do §2º-A, do art. 157, do CPB, acrescido pela Lei n.º 13.654/2018, que estabelece a fração taxativa de 2/3 (dois terços) se o crime é exercido com emprego de arma de fogo.

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024